Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR – ODIR. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO MAIOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 2a DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Segundo a Lei n. 12.153/2009, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal o processamento e julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o).

2. Tratando-se de Ação Declaratória, em que o autor pleiteia a declaração de nulidade de contraprestação pecuniária exigida pelo ente público e o consequente reconhecimento de quantia inferior, o valor atribuído à causa deve corresponder à diferença entre o valor exigido pelo Distrito Federal e àquele reputado legítimo pelo cidadão, que melhor reflete o proveito econômico almejado com a demanda.

3. Estão afastadas da competência dos Juizados Especiais Fazendários as demandas que ultrapassem o teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

4. Conflito Negativo de Competência acolhido, para declarar competente o Juízo Suscitado (4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Unânime.